Tribunal: TJMT
Processo: 1036522-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036522-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA - CPF: 251.556.521-20 (ADVOGADO), VANDERLEIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 378.678.651-87 (AGRAVANTE), ELDO XAVIER PEREIRA DA SILVA - CNPJ: 36.885.101/0001-34 (AGRAVADO), VANESSA PEREIRA DA SILVA - CPF: 898.602.171-49 (AGRAVADO), ALMINDO PEREIRA DA SILVA FILHO - CPF: 603.857.581-20 (AGRAVADO), WELLINGTON RODRIGO DA CUNHA DE MORAES - CPF: 025.207.171-90 (AGRAVADO), FAGNER OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.276.321-02 (AGRAVADO), LAURA SUENIA GUEDES DA SILVA - CPF: 013.540.451-73 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ALMINDO PEREIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como ALMINDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 053.299.731-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), FLAVIA VENCESLAU GOMES - CPF: 282.375.008-81 (ADVOGADO), LEONARDO GOMES MARTINS - CPF: 958.161.781-72 (ADVOGADO), IVAN MIRANDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 006.270.851-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE
INVENTÁRIO.
ALEGAÇÃO DE
PRESCRIÇÃO
.MATÉRIA NÃO APRECIADANO PRIMEIRO GRAU. ANÁLISE VEDADA NESTE MOMENTO PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIACONFIGURADA
.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de inventário que determinou à herdeira a prestação de contas dos valores de
alugueis
dos imóveis pertencentes ao espólio desde a data da abertura da sucessão, com atualização monetária a ser apurada em perícia contábil.

II. Questão em discussão

Verificar
se é cabível

a análise da alegação de prescrição quinquenal e da inviabilidade prática da apresentação de documentos de período remoto, sem que essas matérias tenham sido previamente apreciadas pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

A decisão agravada limitou-se à fixação de valores estimados de
alugueis
e à determinação de prestação de contas, não enfrentando as alegações de prescrição nem a suposta impossibilidade material de cumprimento da ordem judicial.

O exame das matérias suscitadas no recurso ensejaria indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, por não terem sido objeto de análise pelo juízo de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

Não é possível ao Tribunal apreciar questões não submetidas ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2a Vara Cível da comarca de Poxoréu que, em
Ação de
Inventário
n.
0000301-83.2004.8.11.0014
, determinou à herdeira
V
anderléia
Pereira da Silva a prestação de contas dos valores de alugueres dos imóveis pertencentes ao espólio desde a data da abertura da sucessão (
15-4-2004
), com as devidas atualizações monetárias, a serem apuradas em sede de perícia contábil.

A agravante alega que
o
feito tramita há mais de vinte anos, e a determinação impõe obrigação desproporcional e materialmente inviável.

Aduz que, com relação aos
alugueis
, o imóvel não está sob a sua posse, pois foi locado por Adália Pereira, irmã do
de cujus
, cuja sucessão está sendo processada.

Diz que a retroa
tividade
dos valores locatícios à data da abertura da sucessão, contraria o instituto da prescrição quinquenal (art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil).

Pontua que é impossível na prática, reunir documentos, contratos, recibos ou qualquer comprovação locatícia referente
ao
período tão remoto, especialmente diante da ausência de exigência anterior de prestação de contas e do lapso temporal, o que configura ônus excessivo, incompatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade estabelecidos no art. 8o do CPC.

Efeito suspensivo indeferido (Id.

323128862
).

Intimados, os agravados não apresentaram Contraminuta (Id.

329431853
).

Parecer pelo não conhecimento do Recurso
(Id.
337869857
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante insurge-se contra a decisão que
lhe determinou

a presta
r

as
contas dos valores de alugueres dos imóveis pertencentes ao espólio desde a data da abertura da sucessão (
15-4-2004
), com as devidas atualizações monetárias, a serem apuradas em sede de perícia contábil.

Alega
a prescrição quinquenal para a cobrança dos
alugueis
.

Constata-se nos autos que a decisão agravada se limitou a

a
rbitrar valores locatícios com base em avaliação do Oficial de Justiça
e
a
determinar a
prestação de contas
pela agravante
.

No caso, o ju
iz
a quo

ainda não examinou a alegação de
ocorrência de

prescrição, tampouco
da
impossibilidade de apresentar a documentação
solicitada
.

Diante desse cenário,
s
ua análise neste momento configuraria indevida supressão de instância.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL –ILEGITIMIDADE PASSIVA –

MATÉRIA NÃO SUSCITADA NEM ANALISADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
RESTABELECIMENTO DO CONTRATO – BENEFICIÁRIA COM TRATAMENTO EM CURSO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – MULTA COMINATÓRIA – VALOR RAZOÁVEL - RECURSO NÃO PROVIDO.
É vedado ao Tribunal analisar questões não suscitadas e nem apreciadas no juízo a quo, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
[...]
(TJMT, N.U 1001892-07.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 8-5-2024, DJE de 12-5-2024).

Pelo exposto,
não conheço do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026